Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Cuida-se de apelação cível (ID 72823450, págs. 1-62) interposta por RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA, autor na origem, contra segunda sentença proferida no processo no 0725551-45.2023.8.07.0007, após Acórdão de no 1924407, desta 1a Turma Cível, que cassou a primeira sentença, considerando que cabe ao Banco apelado apresentar elementos contrários, claros e suficientes para desbancar a tese trazida pelo autor; acolhida a preliminar de nulidade da sentença. A sentença impugnada (ID 72823447) rejeitou as preliminares, o pedido de inversão do ônus da prova, considerou inexistir qualquer responsabilidade da instituição financeira em relação à definição e aplicação dos critérios de atualização monetária do saldo das contas PASEP, não se vislumbrando tenha praticado qualquer ato ilícito ou violação de direito da parte autora, na espécie, razão por que não prospera a pretensão indenizatória formulada, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. Julgou improcedentes os pedidos formulados. Em suas razões recursais, ID 72823450, págs. 1-62, ressalta que o tema encontra-se afetado pelo Tema 1150/STJ, apontando ato ilícito praticado pelo apelado que teria ocasionado desfalque indevido em sua conta PASEP. Aponta que a sentença não enfrentou o objeto da demanda, sem apreciação do tema mencionado, de observância obrigatória, suscitando responsabilidade objetiva do apelado, existência de saldo incontroverso de 18/08/1988. Apesar das 62 páginas, “prima facie” sem demonstrar os requisitos exigidos para concessão da tutela de evidência, à luz do art. 311, II, CPC, em razão do próprio pedido do autor, ora recorrente, apontando ato ilícito praticado pelo apelado que teria ocasionado desfalque indevido em sua conta PASEP; o que carece de efetiva demonstração (art. 373, I e II, CPC); pugna por sua concessão, e pela reforma d sentença, com condenação do apelado por litigância de má-fé, na forma do art. 80/81, CPC; pede AINDA a declaração da inexistência de prescrição, tema não foi enfrentado pela sentença proferida; e reitera a incidência do Tema 1150/STJ, referente ao prazo prescricional decenal e legitimidade do apelado, já reconhecida na sentença combatida, temas sobre os quais desnecessária a alteração do julgado, pedido de reforma, uma vez já acolhidos no julgamento de primeira instância. Contrarrazões apresentadas (ID 72823452, págs. 1-4) pelo desprovimento do apelo. Despacho desta Relatoria (ID 73305274) atendido somente pelo autor apelante (ID 73631406, págs. 1-3). É o relatório. Decido. Antes de mais nada, impõe-se ressaltar que o presente caso não está sujeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP. As partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, não se tratando, portanto, de relação de consumo, não cabendo a inversão do ônus da prova. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. Com efeito, em 16/12/24, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça), sendo a seguinte questão submetida à julgamento: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Exa. Ministra Relatora, Maria Thereza de Assis Moura, proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Na espécie, observa-se que a controvérsia existente na ação originária se enquadra na determinação de suspensão, pois, ainda que incumba ao autor prova de fato constitutivo de seu direito, inclusive, com eventual afastamento de normas consumeristas sobre a distribuição do ônus da prova, não se pode descartar eventual hipótese de distribuição dinâmica desse encargo, nos termos do parágrafo 1o do art. 373 do CPC[1], dada as peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de o autor se desincumbir do seu encargo probatório, mormente quando os titulares das contas sustentam que apenas a instituição financeira teria como demonstrar, por meio dos registros dos saques, qual seria o efetivo montante disponibilizado para cada beneficiário. Assim, como a ação originária objetiva a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), incontroverso seu enquadramento na determinação de suspensão. Desse modo, em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o presente feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1.300 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, retornem os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF,14 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.